Tribunal: TJSP
Processo: 1033335-81.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – PARCELAMENTO DO SOLO – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – COMPETÊNCIA INTERNA.
Recurso originariamente distribuído à Colenda 2a Câmara de Direito Público que declinou da competência e determinou a remessa à Câmara Reservada ao Meio Ambiente.
Litígio que tem por centralidade o tema da desapropriação indireta e de parcelamento do solo urbano. Não há vinculação com matéria

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – PARCELAMENTO DO SOLO – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – COMPETÊNCIA INTERNA.
Recurso originariamente distribuído à Colenda 2a Câmara de Direito Público que declinou da competência e determinou a remessa à Câmara Reservada ao Meio Ambiente.
Litígio que tem por centralidade o tema da desapropriação indireta e de parcelamento do solo urbano. Não há vinculação com matéria afeita à competência do Grupo de Câmaras de Direito Ambiental. Competência recursal fixada em razão da matéria. Precedentes.
Recurso não conhecido. Conflito de competência suscitado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000126702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033335-81.2017.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante/apelado VEDRA
INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA
EIRELI,
é
apelado/apelante
PREFEITURA
MUNICIPAL DE BAURU.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso.
Devolvendo os autos para 2a Câmara de Direito Público V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), OTAVIO ROCHA E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033335-81.2017.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 2/7
Voto 36482
Processo 1033335-81.2017.8.26.0071
Apelante: Vedra Incorporação Imobiliária Eireli
Apelado: Prefeitura Municipal de Bauru
Comarca de Bauru
Juiz prolator: José Renato da Silva Ribeiro
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
RECURSOS DE APELAÇÃO PARCELAMENTO DO SOLO
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA COMPETÊNCIA INTERNA.
Recurso originariamente distribuído à Colenda 2a Câmara de
Direito Público que declinou da competência e determinou a
remessa à Câmara Reservada ao Meio Ambiente.
Litígio que tem por centralidade o tema da desapropriação indireta
e de parcelamento do solo urbano. Não há vinculação com matéria
afeita à competência do Grupo de Câmaras de Direito Ambiental.
Competência recursal fixada em razão da matéria. Precedentes.
Recurso não conhecido. Conflito de competência suscitado.
Vistos;
Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
VEDRA
INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA
EIRELI
e
PREFEITURA
MUNICIPAL DE BAURU nos autos da ação indenizatória por
desapropriação indireta ajuizada contra o Município de Bauru, em
face da r. sentença por meio da qual o D. Juízo a quo julgou
improcedente o pedido e extinguiu o feito nos termos do art. 485,
inciso VI, do CPC.
Na oportunidade das respectivas razões recursais,
VEDRA
INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA
EIRELI
e
PREFEITURA
MUNICIPAL DE BAURU sustentaram não viger comando legal algum
no Código Florestal a disciplinar e regular a implantação de reserva
legal em loteamento urbano; A instituição de reserva legal atiniria
apenas aos imóveis rurais. A par disso, no que diz respeito à área
verde exigida pela lei de Parcelamento do Solo Urbano dizem as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033335-81.2017.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 3/7
partes, ter sido objeto de registro nas matrículas 96.605 e 96.606
das áreas I e II. O loteamento foi aprovado sem exigência de reserva
legal conforme ao que consta do processo administrativo
45.191/2014.
Por
outro
lado,
a
Municipalidade
a
esbulhou
propriedade das partes ao transformar a área particular em “Parque
Natural Municipal”, incontroverso que, assim o dizem, uma vez dado
o apossamento administrativos dos terrenos exsurge o dever de
indenizar em face do prejuízo material configurado pela perda de
fato da propriedade. Defende a presença dos requisitos que
configuram a desapropriação indireta pelo apossamento do bem pelo
Estado, afetação do bem de destinação pública e apropriação da
propriedade pelo Poder Público. A final, argui que os honorários
advocatícios devem respeitar os termos do art. 27 do Decreto
3.365/1941, bem como, sustém não haver lugar para vindicar por
multa por litigância de má-fé, porquanto a centralidade do debate
assenta-se na indenização de prejuízos advindos da desapropriação.
Por
seu
turno,
a
Municipalidade,
sustenta
ocorrência da prescrição porquanto a r. sentença não declarou o
esbulho tampouco apossamento por parte do Município. Deste modo
não calha a contagem do prazo prescricional, nem mesmo, como
afirmam, a partir do Decreto 10.632/2008 (Ato que transformou a
área em Parque Natural). Ademais, não se configurou a
desapropriação indireta. Afirma que o prazo de prescrição quinquenal
há de eleger o termo a quo a partir da data do registro do
loteamento. Impugna a concessão dos benefícios da gratuidade da
justiça de vez que os documentos juntados são insuficientes para
comprovar as dificuldades financeiras alegadas pela recorrente.
Junta documentação que comprova situação diversa da alegada e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033335-81.2017.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 4/7
requereu a desconsideração da personalidade jurídica tendo em vista
que o sócio ostenta patrimônio suficiente para arcar com as custas
processuais. Por fim, requer a procedência da reconvenção,
porquanto tem por comprovado que as áreas das matrículas 96.607
e 96.608 haveria de ser doadas ao Município em compensação da
perda de parte da área verde, bem como em razão da
obrigatoriedade de averbação de área de reserva legal na matrícula
do imóvel.
Consta que os autos foram distribuídos e remetidos
à Colenda 2a Câmara de Direito Público que, por decisão monocrática
(fls. 709/727), declinou da competência e determinou a remessa dos
autos a uma das Câmaras de Direito Ambiental;
É o relatório. Passo ao voto.
O recurso não comporta conhecimento por esta
Colenda 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente.

Respeitado entendimento em sentido diverso, a
questão discutida nos autos não pertine à competência recursal das
Câmaras de Direito Ambiental, na medida em que o caso não trata
diretamente de “Ações cautelares e principais que envolvam a
aplicação da legislação ambiental e interesses difusos, coletivos e
individuais homogêneos diretamente ligados ao meio ambiente
natural (...)”, tampouco de “Ações cautelares e principais que
envolvam a aplicação da legislação ambiental e interesses difusos,
coletivos e individuais homogêneos diretamente ligados ao meio
ambiente natural” (art. 4o, incisos I e II, da Resolução n.o
623/2013).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033335-81.2017.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 5/7
Com efeito, constata-se que a discussão travada
nos autos tem por base de sustentação a figura da desapropriação
indireta e ao tema regulado pela Lei de Parcelamento do Solo
Urbano, que, ainda reflitam em assuntos como o estabelecimento
de reserva legal, ou a instituição e compensação de área de
preservação permanente, na realidade esse debate não circunda
outro espaço senão o da indenização em face do apossamento
administrativo
ou
da
desapropriação
indireta.
Logo,
a
comprehensio facti diz respeito ao ato de apossamento e a
temas circundantes, não entretanto, aqueles quadráveis às
competências regimentais das Câmaras Reservadas de Meio
Ambiente. Compete, portanto, à Egrégia Seção de Direito Público
(1a a 13a Câmaras, no caso, a 2a para a qual o feito foi
distribuído) a cognição recursal desta demanda.
Nesse sentido já decidiu a Colenda Turma
Especial da Seção de Direito Público ao julgar conflitos negativos
de competência em casos análogos:
Conflito de Competência. Ação Civil Pública Loteamento irregular Pedido e causa
de pedir que não envolvem diretamente questão ambiental - Matéria que não se
insere na competência das Colendas Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente
Dúvida de competência procedente para declarar competente, para o
julgamento do recurso, a Colenda 6a Câmara de Direito Público suscitada. (TJSP;
Conflito de competência cível 0070864-78.2014.8.26.0000; Relator (a): Luís
Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: Turma Especial - Publico; Foro de Cotia
- 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/02/2015; Data de Registro: 10/02/2015)
Conflito de competência Ação de indenização por desapropriação indireta
Afetação do bem como área de relevante interesse ecológico - Alegação, da
empresa-autora, de que, em razão das restrições impostas pelo Decreto Estadual
no. 30.817/89, seus imóveis não podem mais ser objeto de parcelamento do solo
ou ocupação, em qualquer de suas modalidades - Matéria que não se insere na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033335-81.2017.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 6/7
competência específica da Câmara Reservada ao Meio Ambiente e, sim, da Seção
de Direito Público (1a. à 13a. Câmaras) Resoluções no. 194/2004 e no. 512/2010,
do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Precedentes da C. Turma
Especial da Seção de Direito Público - Fixação da competência da 12a. Câmara de
Direito Público Conflito de competência procedente.* (TJSP; Conflito de
competência cível 0146406-39.2013.8.26.0000; Relator (a): Zélia Maria Antunes
Alves; Órgão Julgador: Turma Especial - Publico; Foro de Iguape - 2a. Vara
Judicial; Data do Julgamento: 29/11/2013; Data de Registro: 10/01/2014)
No mesmo sentido, os precedentes:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA OBRIGAÇÃO
DE FAZER PREPONDERÂNCIA DO DIREITO URBANÍSTICO INCOMPETÊNCIA
DESTA C. CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE. Litígio que encontra cerne
na ordem urbanística, com regularização do uso e ocupação do solo, envolvendo
o meio ambiente natural apenas de forma secundária. Competência recursal
fixada pelo art. 3o, incisos I.11 e I.12, da Resolução n. 623/2013, com redação
dada pela Resolução n. 785/2017. Recurso não conhecido. Redistribuição dos
autos a uma das Câmaras de Direito Público. (TJSP; Agravo de Instrumento
2061885-20.2019.8.26.0000; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador:
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Embu das Artes - 3a Vara
Judicial; Data do Julgamento: 25/04/2019; Data de Registro: 03/05/2019)
COMPETÊNCIA. Capital. Desapropriação. Área de preservação permanente.
Indenização. Juros moratórios e compensatórios. Honorários advocatícios.
Reflexo apenas incidental no meio ambiente, que não aparece como causa de
pedir ou pedido. Incompetência da Câmara Reservada ao Meio Ambiente. Não
conhecimento dos recursos e suscitação de conflito de competência. (TJSP;
Apelação / Remessa Necessária 0004583-20.2010.8.26.0053; Relator (a): Torres
de Carvalho; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 31/07/2014; Data de Registro: 31/07/2014)
Por
conseguinte,
considero
“sub
censura”
competir às Câmaras de Direito Público (1a a 13a) o múnus de
discernir a presente matéria.
Isso posto, pelo meu voto, não conheço do
recurso e respeitosamente determino a remessa dos autos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033335-81.2017.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 7/7
para a Colenda Segunda Câmara de Direito Público para a
análise colegiada do tema.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR